Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706742-93.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO APELADO: DAISY MARIA RODRIGUES RIBEIRO D E S P A C H O SERPROS – FUNDO MULTIPATROCINADO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36473274. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator